Tribunal: TJSP
Processo: 1030967-81.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem obscuridade – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030967-81.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ROGÉRIO GIACOMINI TABOZA (JUSTIÇA GRATUITA) e
DANIELLE ANTUNES SAGGIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram os embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030967-81.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santana – 4a Vara Cível
Embargantes: Rogério Giacomini Taboza e Danielle Antunes Saggio de Oliveira.
Embargado: Itaú Unibanco S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELOS AUTORES
PRETENSÃO DE OBTER
EFEITOS INFRINGENTES Acórdão devidamente
fundamentado, sem obscuridade Prequestionamento
Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para
promover a reforma do que decidido EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
Voto no 26944
Embargos de declaração opostos pelos Autores contra o
acórdão de fls.508/514, em que provido o recurso de apelação apresentado pelo
Requerido, para julgar improcedente a ação, condenando os Autores ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixados em 10%
do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a
gratuidade processual.
Alegam que o acórdão contém obscuridade: não acolheu as
alegações de inexistente o “contrato de financiamento”, que duvidosa a regularidade
das cobranças indicadas pelo Requerido, que cabível ao Requerido o ônus de
“apresentar o contrato e planilha de evolução do saldo devedor”, que descumprido o
instrumento de consórcio e que “a notificação e demais atos engendrados pela Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030967-81.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
3
(mediante Oficial de Registro de Imóveis) não discrimina a forma de composição dos
valores
unilateralmente
indicados”.
Acrescentam
que
necessário
o
prequestionamento para a interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de
declaração são erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles
padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que
decidido, vale dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser
perseguido pelos meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, os Embargantes pretendem obter efeitos
infringentes ao fundamento de obscuridade. Todavia, “a obscuridade, a contradição,
ou a omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do
processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando
se pretende reforma do julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o
recurso não é este.” (TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração
n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e
na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, “in” DJ 13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração
são interpostos com esse propósito, porque necessária a existência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator